Tribunal: STF
Processo: RE 1551413
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:  



“APELAÇÃO CÍVEL - REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SUPERLOTAÇÃO - INSTITUIÇÃO CARCERÁRIA - SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA PRELIMINAR - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL - COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA - PODER JUDICIÁRIO - ANÁLISE - POSSIBILIDADE - REPERCUSSÃO GERAL NO JULGAMENTO DO RE592.581!RS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - OBSERVÂNCIA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. - A questão descrita nos autos se apresenta passível de apreciação pelo Poder Judiciário, não caracterizando violação ao princípio da separação de poderes, tratando-se de ato vinculado à garantia da digna condição de encarceramento, decorrente das normas constitucionais. - Segundo pontificado no RE 592.5181R5, com repercussão geral reconhecida, "É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o ad. 51, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes". - Segundo Tema 365, do STF, "Considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manterem seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade, nos termos do ad. 37, § 61, da Constituição, a obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, compro vadamente causados aos detentos em decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento". - O Tema n. 1.002/STF define ser "devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra", que "deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição". - Primeiro recurso parcialmente provido” (eDOC 91 – ID: 5292c6b1, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 134, §§ 2º e 4º; e 168, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a intervenção indevida do Poder Judiciário em atos de gestão financeira e administrativa da Defensoria Pública, consistente na determinação de que os honorários advocatícios devidos para a defensoria sejam pagos mediante depósito judicial.



    Alega-se que o acórdão recorrido tornou indisponível recurso financeiro da Defensoria Pública, que constitui fonte própria de receita vinculada, violando, assim, o texto constitucional que consagra a autonomia das Defensorias Públicas (eDOC 103 – ID: 006b539c, p. 13).



    Argumenta-se que, em relação aos honorários de sucumbência, o valor deverá ser depositado em conta bancária pertencente à Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, nos termos da Deliberação n° 028/2017, do Conselho Superior da DPMG, que determinou a atualização da denominação da conta bancária relativa ao depósito dos honorários para "DEFENSORIA PÚBLICA— APARELHAMENTO E CAPACITAÇÃO", ficando referidos valores integralmente vinculados à criação do fundo de aparelhamento e capacitação. (Conta Corrente 5724-X, Agência 1615-2, Banco do Brasil) (...) e que, (...) considerando que a Defensoria Pública possui como princípios institucionais a unidade, indivisibilidade e a independência funcional, além da autonomia administrativa e financeira, não sendo subordinada a nenhum dos Poderes, não se justifica o depósito judicial dos honorários de sucumbência, delegando a gestão dos valores dos honorários sucumbenciais ao Poder Judiciário (eDOC 103 - ID: 006b539c, p. 17).



    Requer-se, assim, que o acórdão do Tribunal de origem seja reformado, para autorizar o depósito dos honorários advocatícios diretamente na consta vinculada à Defensoria Pública.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que o pagamento dos honorários advocatícios devidos em favor da Defensoria Pública do Estado do Piauí dever ser realizado mediante o depósito em conta judicial, com retenção dos valores até que seja formalmente criado o fundo de aparelhamento desta instituição. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Por certo, na forma do Tema n. 1002, a EC n. 8012014, ao conferir nova redação ao art. 134, da CF/88, assegurou à Defensoria Pública autonomia administrativa, funcional e financeira, sendo instituição permanente, autônoma e essencial à função jurisdicional, a quem fora conferido, dentre outras, o exercício da defesa dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, situação a afastar a sua vinculação à estrutura administrativa do respectivo Estado-membro e superar a tese da confusão patrimonial, adotada no enunciado da Súmula n. 421/STJ. 



    Desta maneira, na esteira da tese jurídica firmada pelo STF (Tema n. 1.002), impõe-se condenar o requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais, que, mediante equitativa valoração dos critérios previstos nos incisos 1 a IV do §2 1do art. 85 do CPC, considerada a complexidade da causa e o tempo de duração da demanda, mostra-se adequado e razoável o valor de R$1 .000,00 (mil reais). 



    Determino, contudo, seja a verba honorária depositada em conta judicial, até que formalmente criado o 'fundo', pela Defensoria destinado ao aparelhamento institucional e à capacitação dos membros e servidores, demanda, mostra-se adequado e razoável o valor de R$1 .000,00 (mil reais). 



    Determino, contudo, seja a verba honorária depositada em conta judicial, até que formalmente criado o 'fundo', pela Defensoria destinado ao aparelhamento institucional e à capacitação dos membros e servidores (eDOC 91 – ID: 5292c6b1, p. 14-15)  



    No ponto, registro inicialmente que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.140.005, Rel. Min. Roberto Barroso, paradigma do tema 1.002 da repercussão geral, assentou que (i) é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; e (ii) que o valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. Eis a ementa deste precedente:  



    “Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” (RE 1140005, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 16.08.2023)  



    Vê-se, assim, que o precedente determinou que o valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição, sem qualquer ressalva quanto às formalidades do fundo criado para tal finalidade específica.



    Efetivamente, os pontos que restaram definidos nos fundamentos do acórdão que julgou o tema 1.002 são, primeiro, a urgência de reconhecer a autonomia da Defensoria Pública perante o mesmo ente federativo que integrante, como caminho necessário para se subsidiar o direito aos honorários advocatícios como fonte de receita provenientes dos processos em que contende contra a Fazenda Pública; e, segundo, que tais valores não são destinados a proporcionar privilégios corporativistas aos defensores públicos, mas sim a assegurar o recolhimento de recursos financeiras para que a Defensoria Pública possa se desenvolver e concretizar sua função institucional, ainda deficiente em todo o território nacional. 



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do voto condutor proferido no precedente indicado:  



    “APARELHAMENTO DA INSTITUIÇÃO E DESESTÍMULO À LITIGIOSIDADE INFUNDADA 



    38. Além da justificativa constitucional para o pagamento de honorários sucumbenciais às defensorias, a possibilidade de imposição do pagamento de honorários ao Estado-membro encontra também justificativas do ponto de vista pragmático: os honorários devem servir ao aparelhamento dessas instituições e como desestímulo à litigiosidade excessiva. 



    39. Como visto, a atual estrutura da Defensoria Pública, apesar dos progressos, continua insuficiente para atender todas as comarcas e unidades jurisdicionais do país, o que compromete diretamente o acesso à justiça da parte mais pobre da população. O art. 4º, XXI, da LC nº 80/199417 garante à Defensoria o recebimento e a execução das verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores. Deve-se, portanto, rejeitar o argumento de que o recebimento de honorários pela Defensoria corresponde, na verdade, ao atendimento de uma pauta corporativista: tais recursos, em vez de serem rateados entre os defensores, estão voltados para a melhor formação dos membros da Defensoria Pública e para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, de forma a garantir a efetividade do acesso à justiça. 



    40. Por outro lado, a possibilidade de imposição de honorários em favor da Defensoria Pública atua, também, como estímulo à autocomposição de conflitos, desincentivando a oposição de resistência injustificada por parte daquele ente público que é legitimamente demandado. A ausência de condenação do Estado ao pagamento de honorários de sucumbência à Defensoria Pública pode atuar como estímulo à interposição de recursos inviáveis e protelatórios pelo ente público, prolongando em demasia o processo e a solução do conflito de interesses. A eventual condenação em honorários deve servir como estímulo à resolução administrativa dos conflitos, em especial por meio da criação de câmaras de conciliação e mediação de conflitos individuais entre o Estado e a Defensoria Pública. 



    41. Com efeito, o excesso de litigiosidade traz como consequências negativas não apenas os gastos financeiros, relativos ao custo da máquina judiciária, mas também uma piora nos serviços prestados por todo o sistema de justiça, acarretando congestionamento nos juízos e tribunais e perda de qualidade na prestação jurisdicional, comprometendo o próprio acesso à Justiça. No caso das demandas patrocinadas pela Defensoria, devemos lembrar que essa sobrecarga penaliza os grupos sociais mais vulneráveis da população, que demandam da atuação dessa instituição para a efetivação de seus direitos fundamentais mais básicos”  



    Logo, o reconhecimento do direito aos honorários da Defensoria Pública deve ser analisado à luz da necessidade de conferir novas fontes de receitas, com a finalidade precípua de assegurar o aparelhamento da instituição e, com isso, atuar em defesa do direito fundamental do acesso à justiça da população menos favorecida.



    No caso, o Tribunal de origem condicionou o recebimento dos honorários à formalização do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Piauí. A primeira conclusão que se chega é que, ao assim proceder, o órgão julgador atuou na contramão do que fixado pelo Supremo Tribunal Federal que, muito embora tenha definido que os recursos provenientes dos honorários advocatícios devam ser utilizados exclusivamente no aparelhamento das defensorias, não adentrou no mérito quanto às formalidades exigidas para que as Defensorias Públicas dessem executoriedade ao comando.



    Além disso, vale destacar que a Defensoria recorrente informou que a conta para a qual se pretende a destinação dos recursos foi criada com a finalidade de arrecadas recursos para o aparelhamento e a capacitação da instituição e seus membros, o que, a uma primeira vista, parece estar em conformidade com o comando presente no art. 4º da Lei Complementar nº 80/1994, que dispõe o seguinte:  



    “Art. 4º São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras:



    (...)



    XXI - executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores” (grifo nosso)  



    Nota-se, assim, que a lei nacional regulamentadora das Defensorias Públicas não específica a forma ou natureza jurídica que tais fundos devem assumir. Logo, ao impor a condição mencionada, o órgão julgador também atuou como legislador positivo, pois criou requisito para a operacionalização do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Piauí não previsto em lei, o que é vedado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. 3. Banco Postal. Obrigatoriedade de adoção de medidas de segurança. Inexistência de norma que imponha tais obrigações aos correspondentes bancários. Afronta ao princípio da legalidade. Arts. 5º, II, e 37 do texto constitucional. 4. Violação ao art. 7º, XXII, da Constituição Federal. Garantia do direito dos trabalhadores a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de segurança. 5. Lei 7.102/83. Inaplicabilidade. 6. Atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. Impossibilidade. Precedentes. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental” (RE 1111950 AgR-segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 08.09.2021 – grifo nosso)  



    “Direito Processual Civil e do Trabalho. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Ação Civil Pública. Obrigação de fazer. Local para amamentação em Centro de Compras. Inexistência de previsão legal. Impossibilidade de atuação do poder judiciário como legislador positivo. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se julgaram improcedentes os pedidos formulados em ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho, na qual se pleiteava a imposição de obrigação a um centro de compras de prover local apropriado para amamentação das empregadas das lojas e empresas terceirizadas instaladas no estabelecimento, nos termos do art. 389, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível aplicar a obrigação prevista no art. 389, § 1º, da CLT à shopping center, mesmo que não possuam vínculo direto com as empregadas das lojas e empresas terceirizadas que lá atuam, e (ii) definir se o Poder Judiciário pode atuar como legislador positivo ao impor tal obrigação, sem amparo em previsão legal específica. III. Razões de decidir 3. A norma do art. 389, § 1º, da CLT aplica-se exclusivamente a empregadores que possuam, em um mesmo estabelecimento, pelo menos 30 mulheres empregadas, o que não é o caso de shopping center, que não mantém vínculo trabalhista direto com as empregadas das lojas e empresas nele instaladas. 4. A interpretação do art. 389, § 1º, da CLT, para incluir centros de compras na obrigação de prover local para amamentação, configura atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, o que é vedado pelo princípio da separação dos poderes previsto no art. 2º da Constituição. 5. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou jurisprudência no sentido de que, mesmo em situações excepcionalíssimas, não é permitido ao Judiciário criar obrigações não previstas em lei, como destacado na ADI nº 6.025/DF e na ADPF nº 501/SC. 6. A imposição de obrigação a particulares, sem previsão legal expressa, compromete o equilíbrio entre os poderes do Estado e extrapola os limites da função jurisdicional, violando a legalidade estrita. 7. O entendimento reafirma que os shopping centers, enquanto sobre-estabelecimentos comerciais, não podem ser equiparados a empregadores para fins de aplicação das normas previstas no art. 389, § 1º, da CLT, conforme precedentes como ARE nº 1.499.584/PB e outros citados. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: “1. A obrigação prevista no art. 389, § 1º, da CLT aplica-se exclusivamente aos empregadores que possuam vínculo trabalhista com as empregadas e atendam ao requisito de 30 mulheres empregadas em um mesmo estabelecimento. 2. Não é permitido ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para ampliar o alcance de normas legais, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes.” _________ Dispositivos relevantes citados: CLT, art. 389, § 1º; CRFB, art. 2º; Lei nº 7.347, de 1985, art. 18. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 6.025/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário (2000); STF, ADPF nº 501/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário (2022); STF, Rcl nº 7.801-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma (2016); STF, ARE nº 1.499.584/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, j. (2024)” (ARE 1517452 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.03.2025 – grifo nosso)  



    Efetivamente, a condição imposta pelo órgão julgador dificulta a concretização não apenas da determinação contida no julgamento do tema 1.002, como também na própria Lei Complementar nº 80/1994, cujos teores não impõem o requisito exigido pelo Tribunal de origem para que a Defensoria Pública possa gozar dos recursos provenientes de condenações em honorários advocatícios, em patente ofensa à autonomia conferida constitucionalmente àquela instituição, bem como, por via reflexa, em razão do impacto financeiro no orçamento da recorrente, ao princípio do acesso à justiça. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão do Tribunal de origem na parte em que determina a retenção do depósito judicial dos honorários advocatícios devidos em favor da Defensoria Pública, a fim de que o pagamento dos valores seja realizado na forma requerida pelo recorrente.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente